Tribunal: TJDFT
Processo: 0714911-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714911-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX ALAN ALVES DE SOUSA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Alex Alan Alves de Sousa em face da r. decisão (ID 229906859, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por Itau Unibanco S.A., rejeitou impugnação à penhora do Executado/Agravante, diante da ausência de comprovação de impenhorabilidade da verba bloqueada. Nas razões recursais (ID 70892455), o Executado/Agravante pugna, em síntese, pelo desbloqueio do importe de R$ 2.036,66 (dois mil e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos) constrito por pesquisa via SISBAJUD. O Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso. No despacho de ID 70913572, oportunizou-se ao Agravante a juntada da documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Foram juntados declaração de hipossuficiência, contracheque, extratos bancários referentes aos meses de fevereiro a maio junto ao Picpay e ao Nubank, Carteira de Trabalho e outros documentos (IDs 71907774 a 71907800). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso concreto, a despeito de o Agravante alegar que não possui recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais (ID 70892455), a documentação acostada aos autos demonstra outras circunstâncias que elidem a hipossuficiência econômica alegada. Da análise dos extratos bancários de fevereiro, março e abril de 2025, do Nubank (IDs 71907783, 71907784 e 71907782), é possível depreender que, além dos proventos que recebe, no montante de R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais) (ID 71907777), ele possui outras fontes de renda. O “total de entradas”, como indicado no cabeçalho dos extratos, em fevereiro foi R$ 12.680,00 (doze mil seiscentos e oitenta reais); em março, R$ 17.939,54 (dezessete mil novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos); e, em abril, 27.765,00 (vinte e sete mil setecentos e sessenta e cinco reais). As importâncias mencionadas indicam rendimentos bem acima da média nacional e superam o valor de 5 (cinco) salários mínimos, utilizado como parâmetro para a concessão da gratuidade de justiça. Ressalte-se não ter sido comprovada a existência de despesas extraordinárias ou ordinárias que inviabilizem o pagamento das custas processuais, em prejuízo do sustento dele. Dessa forma, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais menos onerosas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Recorrente para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria para apor sigilo aos extratos bancários juntados (IDs 71907781, 71907782, 71907783 e 71907784). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator